Tribunal: TJMT
Processo: 1017896-27.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017896-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Fixação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CATYA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 697.288.361-04 (ADVOGADO), HELDER ALVES RODRIGUES - CPF: 008.914.211-06 (AGRAVANTE), DIANA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 016.798.411-06 (AGRAVADO), DIANA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 016.798.411-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. M. R. (AGRAVADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE ALIMENTOS
–ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM R$ 1.580,00 (MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS) – PRETENSÃO DE
MINORAÇÃO
DA
VERBA ALIMENTAR PARA R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
– PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE –

BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO PARA 80% (OITENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1º, do Código Civil).

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento parcial da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que a remuneração média mensal do agravante fica em torno de R$ 3.500,00, valor este que utiliza para fazer frente às despesas mensais essenciais e a pensão alimentícia que paga a outro filho, devendo ser observado que o montante precisa respeitar a dignidade da pessoa humana.

É claro que não se está dizendo que o mesmo aufere somente este rendimento, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, sendo prudente que se reduza o valor para o patamar de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, aproximadamente R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), de acordo com o Parecer ministerial, a fim de não inviabilizar o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por HELDER ALVES RODRIGUES em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, na Ação de Guarda Compartilhada c/c Pensão Alimentícia, c/c Pedido de Alimentos Provisionais nº 1001104-25.2021.8.11.0088, promovida em seu desfavor por H. M. R., representado por sua genitora DIANA MAGALHAES DA SILVA, que arbitrou os alimentos provisórios em R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais), mais metade das despesas extraordinárias.

Em suas razões, sustenta o agravante que não possui condições de suportar o pagamento de alimentos provisórios fixados, pois possui renda que varia entre R$ 3.000 e R$ 3.500,00, não sendo um valor fixo, vez que trabalha como autônomo na venda de bolos e doces sob encomenda, havendo meses em que as vendas são bem fracas.

Afirma que paga pensão pra outro filho (A.O.R.), no valor de R$ 600,00, e ao agravado a importância de R$ 600,00, de modo que o restante do salário, cerca de R$ 2.300,00, utiliza para sustento próprio.

Aduz que o valor que paga a título de pensão aos seus dois filhos é de R$ 1.200,00 a R$ 1.400,00, não havendo provas de que seu rendimento é de R$ 15.000,00, como afirma a parte agravada.

Ressalta que trabalha no local que é um imóvel locado e que o sustento dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores, sendo a Genitora do Agravado pessoa capaz, trabalhadora, servidora da prefeitura municipal de Aripuanã, que certamente possui condições de arcar com o sustento do filho também.

Assim, pede que seja concedida a liminar de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, sejam reduzidos para R$ 600,00, mais metade das despesas extraordinárias necessárias e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, mantendo a liminar recursal deferida.

O pedido de liminar vindicado foi parcialmente deferido a fim de fixar os alimentos provisórios em 80% (oitenta por cento) do salário mínimo, até julgamento do mérito deste instrumental (ID 105534460).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 112210969).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para fixar os alimentos provisórios no patamar condizente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente (ID 112030964).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE GUARDA COMPRATILHADA C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, ajuizada por H.M.R., representado por sua genitora DIANA MAGALHÃES DA SILVA, em desfavor de HELDER ALVES RODRIGUES, na qual pleiteou, entre outros, a fixação de alimentos provisórios no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), equivalente a 02 (dois) salários mínimos.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu por arbitrar os alimentos provisórios na quantia de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais), mais metade das despesas extraordinárias necessárias.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum a fim de ser minorada a verba alimentar para R$ 600,00 (seiscentos reais), mais metade das despesas extraordinárias necessárias.

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1º do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento parcial da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que a remuneração média mensal do agravante fica em torno de R$ 3.500,00, valor este que utiliza para fazer frente às despesas mensais essenciais e a pensão alimentícia que paga a outro filho, devendo ser observado que o montante precisa respeitar a dignidade da pessoa humana.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Em caso como dos autos, entendo que é dever do alimentante a demonstração de sua impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação, o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, autoriza a redução da verba alimentar arbitrada pelo MM. juízo de primeira instância, pois, de fato, conseguiu comprovar que sua capacidade é muito inferior aquela narrada na exordial, eis que percebe renda de aproximadamente R$3.500,00, e que possui outra família e filho.

Ora, como a verba alimentar pode ser revista a qualquer tempo, desde que provada a alteração no binômio necessidade/possibilidade das partes, penso que razoável a fixação dos alimentos provisórios no percentual de 80% do salário mínimo vigente, revelando-se proporcional e razoável, presente, portanto, a plausibilidade do direito invocado.”

É claro que não se está dizendo que o mesmo aufere somente este rendimento, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o patamar de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo, aproximadamente R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), que, pela sua natureza e termos da decisão recorrida, são devidos desde a instante da citação do requerido, ora agravante.

Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade do alimentando.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, em consonância com a fundamentação do Ministério Público,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

reduzir a verba alimentar para o montante de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, aproximadamente R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022